Tribunal: TJBA
Processo: 8077651-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8077651-83.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: KAIO RODRIGUES COTRIM REZENDE

ADVOGADO: JOSÉ PAULO SENA DE JESUS

AGRAVADA: FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. INADIMPLÊNCIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Dano Moral, com
P
edido de
T
utela de
U
rgência, que indeferiu pleito de reativação de matrícula em curso de Medicina, condicionada ao pagamento de débitos vencidos e vincendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência, que determine a renovação de matrícula de
A
luno inadimplente em instituição privada de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º da Lei nº 9.870/99 estabelece que
estudantes
já matriculados têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes, configurando a inadimplência exceção legal ao direito de continuidade do vínculo contratual.

4. A recusa de renovação da matrícula, por inadimplência, não configura sanção pedagógica, mas exercício regular de direito previsto em lei específica que disciplina as relações contratuais no âmbito do ensino privado.

5. A prestação de serviços educacionais, por instituição privada, submete-se ao regime jurídico contratual, não sendo possível compelir o particular a manter o serviço sem a correspondente contraprestação, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.

6. As disposições dos arts. 6º, 39 e 51 do CDC e dos arts. 205 e 208 da Constituição Federal não afastam a incidência da norma específica da Lei nº 9.870/99, que regula a matéria de forma expressa.

7. A ausência de probabilidade do direito invocado afasta a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, sendo desnecessária a análise aprofundada das demais alegações em sede de cognição sumária.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legitimidade da recusa de renovação de matrícula de aluno inadimplente, com fundamento no art. 5º da Lei nº 9.870/99.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 208; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.870/99, art. 5º; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8050015-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 05.02.2025; TJ-BA, AI nº 8038062-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 31.08.2024.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077502-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
KAIO RODRIGUES COTRIM REZENDE
, sendo
Agravada a

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.